Tribunal: TJMT
Processo: 1023104-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023104-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATEUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.090.851-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – COMPARECIMENTO EM JUÍZO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA PARA “
CONSIDERAR O PERÍODO DE FECHAMENTO DO FÓRUM (MARÇO DE 2020 A MAIO DE 2022) COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA
” – DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO MENSAL QUE ANTECEDEU AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – AGRAVANTE FORAGIDO – DECISÃO MANTIDA – JULGADOS DO TJDFT E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
” (TJMT, AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023104-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE(S):

MATEUS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATEUS FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução penal (SEEU no 2000030-18.2019.8.11.0013), que regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado e indeferiu o cômputo do período entre março de 2020 e abril de 2022 como pena cumprida, em condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, II do CP – (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta que, “
a partir do mês de março/2020 houve a suspensão dos comparecimentos mensais em juízo, com intuito de evitar a disseminação do contágio da COVID-19
”, razão pela qual o referido período “
deve ser considerado como cumprimento fictício da pena, conforme orientação disposta no artigo 5o, inciso V, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
”.

Pede provimento para retificar o cálculo de liquidação da pena e “
considerar o período de fechamento do Fórum (março de 2020 a maio de 2022) como pena efetivamente cumprida
” (ID 150084179 – fls. 171/174).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo provimento (ID 150084179 – fls. 182/187).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 150084179 - fls. 191).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, ao adotar “
per relationem
” as
“bem elaboradas contrarrazões do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 150084179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, II do CP –, praticado em 5.6.2010, na Comarca de Sinop, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 30.8.2016 e para a Defesa em 22.5.2017 (Ação Penal no 0007901-35.2016.8.11.0015 – ID 150084179 – fls. 4/5).

Em 17.12.2019, o agravante foi inserido no regime prisional semiaberto mediante Termo de Compromisso, dentre as quais de “comparecer em mensalmente, entre os dias 01 e 10, na Secretaria da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT” (ID 150084179 – fls. 66/67).

Na mesma data [17.12.2019], o agravante registrou seu comparecimento em Juízo (ID 150084179 – fls. 66/67).

Em 26.8.2021, a juíza da Execução Penal ordenou a “intimação pessoal do reeducando a fim de que apresente justificativa às faltas ao regime semiaberto (não comparecimento em juízo nos meses compreendidos entre dezembro de 2019 a março de 2020)” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 150084179 – fls. 114).

Em 19.5.2022, o oficial de Justiça [Alexandre Banis], “
em diligência aos endereços do r. mandado
”, deixou de intimar o agravante por não “
encontrar o requerido tampouco informações sobre o mesmo
” (ID 150084179 – fls. 120).

Em 10.6.2022, o órgão do Ministério Público requereu a “
regressão cautelar do regime de pena, com a expedição do MANDADO DE PRISÃO” e que “o período de Janeiro/2020 a Março/2020 seja inserido no atestado de pena como interrupção do cumprimento da reprimenda
” (ID 150084179 – fls. 125/129).

Em 20.6.2022, a Defesa pediu a designação de audiência de justificação, assim como a “
não inserção como interrupção de pena do lapso temporal transcorrido entre março de 2020 e abril de 2022, uma vez que as atividades presenciais foram suspensas em decorrência da pandemia do Covid-19. Assim, deve ser incluído esse lapso temporal como pena cumprida (artigo 5o, inciso V, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ)
” (ID 150084179 – fls. 134).

Em 9.11.2022, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado, determinou a expedição de mandado de prisão bem como a retificação do relatório de situação carcerária para “
constar a interrupção no cumprimento da pena, a partir do dia seguinte a 17/12/2019 (ref. 15.1) [...].
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 150084179 – fls. 138/139)

Em 8.9.2022, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA reiterou “
o pleito ministerial contido sob Seq. 56.1 no qual pugnou para que o período de pandemia (Março/2020 a Maio/2022) seja inserido como cumprimento ficto de pena em razão do Fechamento do Fórum ao público externo, o que ocorreu por causa alheia a vontade do penitente
” (ID 150084179 – fls. 153).

Em 20.9.2022, a Defesa pugnou para que “
seja incluído como tempo de pena cumprida o período
” entre março de 2020 e maio de 2022, “
em consonância com a manifestação ministerial
” (ID 150084179 – fls. 159).

Em 30.9.2022, a seguinte decisão foi proferida:

“
Cabe pontuar que este Juízo possui decisões reiteradas no sentido de que o período de Fechamento do Fórum em decorrência da pandemia Corona Vírus deve ser considerado como pena cumprida, até porquanto não seria razoável o prolongamento da pena em razão de circunstância a que o(a) apenado(a) não deu causa.

Ocorre que, no caso concreto, o recuperando abandonou o cumprimento da pena no dia seguinte a 17/12/2019 (ref. 15.1), ou seja, meses antes do Fechamento do Fórum pela Pandemia, e, desde então, mesmo com diligências deste Juízo (ref. ref. 52.1), encontra-se em local incerto ou não sabido.

Portanto, vislumbro que deve ser mantida a interrupção do cumprimento da pena determinada na decisão de ref. 63.1, sem prejuízo da análise dos motivos trazidos pelo recuperando na audiência de justificação, assim que seja localizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento do Ministério Público [...].
” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 150084179 – fls. 163/164)

O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, razão pela qual, em 21.11.2022, o processo executivo de pena foi arquivado provisoriamente (SEEU N.U 2000030-18.2019.8.11.0013).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão do agravante para o regime fechado e a retificação do relatório de situação carcerária para “
constar a interrupção no cumprimento da pena
” no descumprimento das condições impostas, ao considerar que ele deixou de comparecer em Juízo desde 17.12.2019 (ID 150084179 – fls. 66/67). Em outras palavras, a interrupção no cumprimento da pena ocorreu antes da pandemia de COVID-19, cuja situação emergencial foi reconhecida pela Lei no 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020.

Anote-se que o agravante está foragido desde 19.5.2022, porque não foi encontrado pelo o oficial de Justiça [Alexandre Banis] para ser intimado (ID 150084179 – fls. 120) nos endereços fornecidos pela Defesa (ID 150084179 – fls. 98).

Se “
o agravante vem descumprindo as orientações que lhe foram impostas, do regime semiaberto, inclusive antes do marco inicial da Pandemia Covid/19 [...] inconteste o dolo de descumprimento da benesse que usufruía
” (AgExPen 1007130-12.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.7.2021).

Noutro giro, o Sistema de Justiça Criminal deve buscar a economicidade e eficácia dos atos processuais em razoável duração de processo. Para tanto, “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPP, art. 3o c/c CPC/2015, art. 6o).

Com efeito, o mandado de prisão foi expedido em 25.7.2022 e ainda está pendente de cumprimento. Pretende o agravante permanecer foragido e, ainda assim, obter benefícios em seu processo executivo de pena, a evidenciar absoluta falta de colaboração com o Sistema de Justiça e inobservância do “
princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
” (STJ, RHC no 148.983/AL – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2021).

No contexto, afigura-se “
correta a decisão que determinou a interrupção do resgate de sua reprimenda
”, reservada ao Juízo da Execução Penal a análise das eventuais justificativas do agravante (TJDFT, AgExPen no 0700023-64.2022.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 24.3.2022).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
.” (AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 4.11.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023